Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito de livre admissão de associados do planalto central – sicredi planalto central, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente em sede de execução de título extrajudicial, requerido em desfavor de ROBERTO PEREIRA LUCIO. A credora alegou que, após pesquisas por bens do devedor e capazes de garantir a dívida, logrou êxito em encontrar dois veículos em seu nome, um deles, o Toyota Etios HB XS 15 2017/2018, alienado fiduciariamente ao agente financeiro. Requereu a penhora desses direitos aquisitivos, além da penhora do segundo veículo, o Peugeot 206 Presence, 2005/2006, porém seu pedido foi indeferido quanto ao automóvel alienado fiduciariamente, porque “o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento”. Nas razões recursais, sustentou que é direito do credor requerer a penhora dos direitos aquisitivos da coisa alienada fiduciariamente e a efetividade da medida somente será aferida com o exercício do direito, não cabendo ao magistrado decidir pela impossibilidade sem ao menos consultar o agente financeiro sobre a situação da alienação. Além disso, acerca do segundo veículo, o Peugeot 206 Presence, 2005/2006, sem gravame, não seria devido indeferimento da penhora sob o fundamento utilizado pelo Juízo, de que estaria abaixo do valor de mercado, uma vez que haveria razoabilidade do pedido para “propiciar a quitação do débito, ainda que de forma parcial”. Requereu a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária em garantia sobre o Toyota Etios e determinar a penhora do Peugeot 206. Ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID. 77575811. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. Ademais, não consta notícia nos autos da situação de adimplemento do contrato de financiamento, ou mesmo notícia da localização da parte executada ou do veículo. INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. Anoto que o resultado da pesquisa SISBAJUD consta ao Id 240291734. A certidão foi gerada automaticamente pela plataforma, com integração ao PJe À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias.” PENHORA DO VEÍCULO PEUGEOT 206 PRESENCE, 2005/2006 – DIALETICIDADE, INTERESSE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE Na decisão recorrida, o Juízo se manifestou apenas acerca do veículo alienado fiduciariamente, o Toyota Etios HB XS 15 2017/2018. E não poderia ser diferente, uma vez que a petição juntada pelo recorrente aos autos originários continha apenas o pedido de penhora dos direitos aquisitivos desse automóvel. Esse esclarecimento se faz necessário neste exame preliminar, porque não se identifica na decisão recorrida qualquer tópico acerca do segundo veículo, o Peugeot 206 Presence, 2005/2006. Por conseguinte e nesse juízo sumário, não se revelaria presente o interesse recursal do agravante nesse ponto. Além disso, ao optar em trazer fundamento estranho à decisão recorrida, também haveria violação à dialeticidade e inovação recursal. Em verdade, a questão acerca do veículo Peugeot foi tratada em decisão anterior, quando o Juízo aduziu que o bem “é antigo e possui baixo valor de mercado, além de possuir restrições administrativas. Dessa forma, deixo de efetivar a penhora.” Entretanto, essa decisão, que foi juntada a este agravo como “decisão complementar”, foi proferida antes, em 29 de julho de 2025. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, vê-se que o prazo de quinze dias para se insurgir contra tal entendimento teve seu termo em 22/08/2025. De modo que o revolvimento da questão por meio do recurso também estaria obstado pela intempestividade e preclusão. Diante de indícios de vício de dialeticidade, ausência de interesse recursal e intempestividade, o agravo dificilmente superará a sua admissibilidade neste capítulo. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO TOYOTA ETIOS A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A urgência da medida é justificada diante do receio de frustração da execução, uma vez que não foram encontrados outros bens penhoráveis do devedor, além do outro veículo, cuja penhora foi rejeitada pelo Juízo. Embora conste ainda a anotação no certificado de registro de veículos a sua alienação fiduciária, essa informação dependeria de confirmação, o que se dará após a intimação do agente financeiro para informar o valor do saldo devedor ou se já houve a quitação da obrigação principal. Ademais, mesmo que tal garantia ainda dependa de quitação do saldo devedor pelo alienante fiduciário, a lei processual e a jurisprudência reconhecem o direito do credor requerer a penhora dos respectivos direitos aquisitivos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, ainda que em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a penhora sobre o veículo alienado fiduciariamente e que se lance constrição judicial via RENAJUD no cadastro do automóvel como forma de acautelar o credor de algum patrimônio do devedor para o pagamento da dívida e prevenir terceiros da eventual aquisição de bem litigioso. Comunique-se ao juízo de origem para adotar as medidas necessárias para o cumprimento desta liminar. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15